Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710270-25.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA PEREIRA GUIMARAES APELADO: LUIZ XAVIER PINTO D E C I S Ã O Nada a prover quanto à petição de ID 19189946. O processo está em pauta para julgamento na 31a sessão virtual, que tem início em 02.09.2020. Aguarde-se. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator